Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PENHORA. LIMITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ante a existência de recurso anterior que discute a possibilidade da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, incabível reabrir o debate no presente recurso, mormente quando o recurso anterior foi inadmitido em instâncias extraordinárias.
2. Determinada a desconsideração inversa da personalidade jurídica de uma das sócias da empresa, a responsabilidade pelo pagamento da dívida recai sobre o patrimônio da empresa, permitindo-se o alcance da integralidade de seus bens, principalmente quando a própria pessoa jurídica figura no polo passivo da demanda.
3. Existindo indícios de que a penhora de bens e direitos já determinada pelo juízo será suficiente para o pagamento da dívida principal e dos ônus processuais, não se mostra razoável o deferimento de mais constrições judiciais em razão da mesma dívida.
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.